Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-70.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Proc. 1003178-70.2019.8.11.0040
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. UNIDADE DE CONSUMO INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO EM CONSULTA REALIZADA NO SPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a empresa comprova a origem da obrigação, por meio de telas do sistema interno em que consta que a unidade consumidora esta instalada no mesmo endereço fornecido no SPC, bem como existem pagamentos de faturas realizadas, sendo que esta informação sequer foi impugnada, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou a autora nas penas de litigância de má-fé.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
A autora informa que não reconhece o débito no valor de R$ 235,99, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui qualquer relação contratual com a requerida.
A requerida, por sua vez, em sede de contestação, junta ficha cadastral e telas sistêmicas que comprovam o pagamento de algumas faturas de energia.
Outrossim, o julgador quando da prolação da sentença buscou informações no SCP referente ao CPF da autora, constatando que o endereço lá informado é o mesmo endereço constante da ficha cadastral em nome da autora, qual seja, Rua Medianeira, 231, Jardim Carolina.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte do Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé da autora, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8043691-83.2016.811.0001, 0069532-56.2015.811.0001 e 0060392-95.2015.811.0001, julgados em 2016, de manter a improcedência dos pedidos iniciais em razão da comprovação da origem do débito e diante de ausência de prova do pagamento da obrigação.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, porém, como a pretensão da parte Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios, em razão de já ter sido condenado em primeiro grau.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator